Tribunal: TJPA
Processo: 0011354-65.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL ? REQUERIMENTO DO EMBARGANTE PARA FINS DE SUPRIR OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACORDÃO ? TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA ? VEDAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS ? PRECEDENTES ?EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. UNANIMIDADE.1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal encontra abrigo no artigo 619 do CPP, sendo que a inexistência dos vícios ali consignados, implicam na rejeição da pretensão aclaratória.2. Inviabilidade da concessão do excepcional efeito modificativo almejado sob o pretexto de contradição, obscuridade e omissão na decisão objurgada, posto que nítida a pretensão rediscutir matéria apreciada e decidida, inclusive, à unanimidade.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. UNANIMIDADE.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER OS PRESENTES EMBARGOS e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. A Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Seção de Direito Penal
Gabinete do Desembargador Mairton Marques Carneiro

ACORDÃO Nº.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBARGANTE: MARIA LIDIANE MARQUES MARQUES RIBEIRO.
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA E O ACÓRDÃO Nº: 210.516/2019.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
PROCESSO N.º 0011354-65.2013.8.14.0401.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - REQUERIMENTO DO EMBARGANTE PARA FINS DE SUPRIR OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACORDÃO - TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA - VEDAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS - PRECEDENTES -EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. UNANIMIDADE.
1.
O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal encontra abrigo no artigo 619 do CPP, sendo que a inexistência dos vícios ali consignados, implicam na rejeição da pretensão aclaratória.
2.
Inviabilidade

da concessão do excepcional efeito modificativo almejado sob o pretexto de contradição, obscuridade e omissão na decisão objurgada, posto que nítida a pretensão rediscutir matéria apreciada e decidida, inclusive, à unanimidade.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER OS PRESENTES EMBARGOS e REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton
Marques
Carneiro.

A Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 02 de dezembro de 2020.

Des
. MAIRTON
MARQUES
CANEIRO

Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBARGANTE: MARIA LIDIANE MARQUES RIBEIRO.
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA E O ACÓRDÃO Nº: 210.516/2019.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
PROCESSO N.º 0011354-65.2013.8.14.0401.

MARIA LIDIANE MARQUES RIBEIRO,
por meio de advogado particular, opôs os presentes
Embargos de Declaração
em face do Acórdão nº
210.516/2019
de
05/12/2019
desta Colenda Turma, em que, à unanimidade de votos, conheceu em parte o recurso defensivo interposto, desprovendo-o na parte conhecida e conheceu do recurso da acusação e o proveu, reformando-se a pena final e concreta da embargante para 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

A defesa da apelante, ora embargante, opôs os presentes embargos de declaração nas fls. 364/368, alegando, para tanto, contradições e omissões no acórdão ora vergastado, e requerendo, ao final, o seu acolhimento com efeitos modificativos.

Ao final, requereu o provimento dos presentes aclaratórios.

Em sua manifestação de fls. 370/374, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e rejeição dos presentes embargos.

É o necessário a se relatar.

Voto:

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Explica-se que os embargos de declaração têm por fito suprimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade no
decisum
embargado, visando, portanto, aclarar a decisão emanada, quando padecendo a mesma dos referidos vícios.

Nesse sentido, é consabido e assente na doutrina e na jurisprudência, que o recurso de embargos de declaração não se presta à reanálise do
meritum causae
, o que se verifica nesse particular.

Examinando com a devida acuidade os presentes autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou as matérias levantadas pela defesa, reconhecendo, ao final, o desprovimento do apelo interposto pela defesa, acerca de julgamento contrário à prova dos autos e redimensionamento de sua pena.

Desta feita, revela-se forçoso rejeitar os presentes embargos, posto que as teses ventiladas no
decisum
foram suficientes para demonstrar o entendimento deste Relator e dos demais componentes da 3ª Turma de Direito Penal, acerca do desprovimento do apelo ora interposto, não havendo omissão ou obscuridade alguma a ser sanada no Acórdão embargado.

Assim, não merecem acolhimento os argumentos da embargante, pois, como se afere da referida decisão, o voto condutor deste Relator, acolhido pelos demais pares da Turma, aprecia com clareza solar as questões, não sendo, destarte, frise-se, omisso ou obscuro.

O que se vê, em verdade, como já antecipado, é a tentativa de rediscussão de matéria já decidida, inclusive, à unanimidade, o que, como dito ao norte, se revela inviável em via de embargos.

Nesse compasso:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. ROUBO MAJORADO E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO
.
Situação em que não se verifica qualquer omissão no aresto vergastado. Hipótese em que é evidente o intuito de rediscussão da matéria enfrentada, o que não se pode dar na via dos embargos de declaração
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70059449298, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 15/05/2014)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PARA SIMPLES, REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
MATÉRIAS JÁ ANALISADAS E DECIDIDAS POR ESTA CORTE. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.
619
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1
. Os embargos de declaração, de que trata o art.
619
do
Código de Processo Penal
, possuem por finalidade exclusiva provocar o saneamento de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade eventualmente existentes na sentença ou acórdão,
não se prestando, portanto, à mera rediscussão de matéria já apreciada
.
2.
A oposição de aclaratórios para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, não constatadas no aresto vergastado.
(TJ-PE - Embargos de Declaração : ED 3179502 PE, Orgão Julgador: 4ª Câmara Criminal. Publicação: 19/11/2015. Julgamento: 3 de Novembro de 2015. Relator: Marco Antonio Cabral Maggi)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIME - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA - INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO A SEREM SUPERADAS -
QUESTÕES APOSTAS EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO SATISFATORIAMENTE ANALISADAS E FUNDAMENTADAS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
619
DO
CPP
- PREQUISTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS REJEITADOS
. (TJPR - 1ª C. Criminal - EDC - 1397932-9/01 - Campina Grande do Sul - Rel.: Antonio Loyola Vieira - Unânime - - J. 15.10.2015)

Portanto, vislumbra-se evidenciado que o Acórdão proferido pela 3ªTurma de Direito Penal, sob minha relatoria, não padece de qualquer obscuridade, omissão ou, ainda, contrariedade, em relação à análise do pedido suscitado pela embargante, pois, diante das informações trazidas no
decisum
, forçoso reconhecer que a vertente ora combatida foi devidamente apreciada nesta segunda instância, mostrando coerência aos elementos contidos nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos
PRESENTES

EMBARGOS
e
OS REJEITO
.

É o voto.

Belém, 02 de dezembro de 2020.
Desembargador

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator